Tribunal: TJDFT
Processo: 0736498-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736498-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIO CARLO TEIXEIRA DE FRANCA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EMÍLIO CARLO TEIXEIRA DE FRANÇA contra decisão proferida pela 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por BANCO BRADESCO S.A., determinou a penhora de 30% sobre a remuneração líquida do agravante, até quitação do débito. Em suas razões, alega que: 1) enfrenta dificuldades econômicas que consumiu quase todo seu patrimônio material e que prejudica sua subsistência e de sua família; 2) em decorrência de um empreendimento fracassado precisou vender seus dois carros e o apartamento que morava, além de contratar diversos empréstimos; 3) tem um empréstimo consignado em folha de R$ 8.075,03 que se encontra suspenso, mas voltará a ser descontado; 4) responde por outras cinco cobranças por dívidas com bancos; 5) o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, prevê que os salários são impenhoráveis; 6) há entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Superior Tribunal de Justiça que débitos bancários não podem fazer parte da excepcionalidade para penhora salarial (ID 40762198). Requer a concessão de efeito suspensivo para afastar a penhora salarial. No mérito, a reforma da decisão, nos termos do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 40762475). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade do direito. O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." Todavia, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se. Portanto, é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 salários-mínimos. A propósito e a título de exemplo, cite-se o seguinte julgado da Sexta Turma Cível do TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. BLOQUEIO ON-LINE. SALDO DE SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE PERCENTUAL. FONTE PAGADORA. POSSIBILIDADE. (...) III - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. IV- Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1355383, 07162393720218070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no PJE: 04/08/2021)" – grifou-se. A ordem de penhora prevista no art. 835 do CPC deve ser observada. Se houver outros bens cuja penhora é prioritária em relação à remuneração do executado, a constrição deve recair sobre eles. As diligências executórias promovidas restaram infrutíferas até o momento. Conforme contracheques colacionados o agravado recebe remuneração bruta de R$ 27.369,67 do Banco Central e R$ 8.174,03 do Ministério da Economia. O valor líquido é de R$ 15.439,64 e R$ 6.795, 54, respectivamente (IDs 123025052 e 123025048, autos originais). Salienta o agravante que tem um empréstimo com a parcela mensal de R$ 8.075,03 junto ao Banco do Brasil. Informa que parou de ser descontado em folha, em razão da redução do limite da margem consignável, mas que logo será descontado novamente. Junta documentos que demonstram a existência desse empréstimo e as tratativas para que o empréstimo volte a ser descontado em folha (IDs 40762472 e 40762470). Nesse contexto, a penhora de 30% pode comprometer o sustento do devedor e de sua família. Por outro lado, a penhora no percentual de 10% do valor bruto dos proventos do agravado, excluídos os descontos obrigatórios, pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito (art. 4o do CPC), e do devedor, que continuará capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Ademais, a medida privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. Desse modo, não se mostra viável a suspensão dos efeitos da decisão. Todavia, o desconto do montante de 30% dos proventos do agravado poderia comprometer sua própria subsistência e de sua família. Com base no poder geral de cautela, CONCEDO tutela antecipada ao agravo, para reduzir a penhora salarial em 10% do valor bruto dos proventos do agravante, excluídos os descontos obrigatórios. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de novembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator